Tribunal: TJMT
Processo: 1013689-43.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013689-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), EMILIA ABREU AROE EWABO - CPF: 002.229.721-90 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença movido pelo banco, que determinou a transferência de valores bloqueados via SISBAJUD para satisfação de multa por litigância de má-fé. A agravante sustenta que os valores decorrem de aposentadoria e que a constrição compromete sua subsistência. A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a penhora de valores bloqueados em conta bancária viola a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em razão da alegada origem previdenciária e da ausência de outros meios de subsistência da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil estabelece a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, como proventos de aposentadoria, salvo exceções expressamente previstas, sendo admitida a relativização dessa proteção quando não comprovada a natureza alimentar dos valores ou a essencialidade para a subsistência do devedor.

Compete ao executado o ônus de comprovar, de forma robusta, que os valores constritos são impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC, ônus que não foi cumprido pela agravante, que apresentou apenas alegações genéricas e sem lastro probatório.

A jurisprudência admite a manutenção da penhora quando não demonstrada a essencialidade dos valores bloqueados e quando ausente risco à dignidade da parte executada.

A multa por litigância de má-fé tem natureza punitiva e pedagógica, devendo ser efetivamente executada para não esvaziar seu caráter sancionador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba alimentar deve ser acompanhada de prova inequívoca da origem e da essencialidade dos valores para a subsistência do devedor.

A ausência de demonstração de que os valores penhorados provêm exclusivamente de aposentadoria e são indispensáveis à subsistência autoriza a manutenção da constrição.

A multa por litigância de má-fé possui caráter punitivo e deve ser efetivamente executada, ainda que recaia sobre valores usualmente protegidos, desde que ausente prova da essencialidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 833, IV e § 2º; 835, I; 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1027990-63.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2024, DJE 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013689-43.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EMILIA ABREU AROE EWABO

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EMILIA ABREU AROE WEABO
contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença de n. 1007236-62.2021.8.11.0003 ajuizada pelo
BANCO PAN S/A
, que determinou a transferência de valores bloqueados via SISBAJUD para satisfação de multa por litigância de má-fé, no importe de R$ 1.001,35 (mil e um reais e trinta e cinco centavos), aplicada à agravante (Id. 283447878).

Sustenta a agravante, em síntese, que os valores constritos são oriundos de proventos de aposentadoria, tratando-se de verbas absolutamente impenhoráveis e que a manutenção da constrição comprometerá sua subsistência (Id. 283447895).

Deferida a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo o levantamento dos valores, até o julgamento definitivo do recurso (Id. 284001392).

Em contrarrazões, o agravado defende a legalidade da decisão combatida, sob o argumento de que não há comprovação nos autos de que o montante bloqueado constitui a única fonte de subsistência da agravante, sendo possível a relativização da impenhorabilidade diante da ausência de prejuízo concreto à sua dignidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de penhora de valores oriundos da alegada aposentadoria, bem como se há provas de que os valores penhorados constituem a única fonte de subsistência da agravante.

O art. 835 do CPC/2015 estabelece a ordem de preferência da penhora, sendo que o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, ocupa o primeiro lugar, justamente pelo fato de conferir maior liquidez ao processo de execução, consoante segue:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;”

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, como salários, aposentadorias e pensões, salvo exceções previstas no § 2º, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias, independentemente de sua origem,
in
verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º ;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8
º ,
e no art. 529, § 3
º .
”

Por outro lado, compete ao executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos valores constritos, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do mesmo diploma legal, que exige a comprovação cabal de que os recursos bloqueados possuem natureza alimentar, senão vejamos:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I -
as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;”

Dessa forma, a ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados justifica a manutenção da penhora, em consonância com o entendimento deste Sodalício, confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE – GARANTIA MITIGADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS VALORES – RESULTADO INFOJUD INDICANDO PATRIMÔNIO SUFICIENTE PARA QUITAR O DÉBITO – VALOR BLOQUEADO QUE NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PRESERVADA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA A REDISCUSSÃO DA CAUSA FUNDADA EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015, caso identificado abuso do direito da executada em se esquivar do adimplemento da execução (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021,
DJe
de 30/09/2021). 2. No caso, todas as buscas de bens e/ou valores restaram infrutíferas e sem que a devedora/agravante se movesse no sentido de honrar voluntariamente o débito inadimplido. 3.
a executada não demonstrou que a penhora recaiu em valores de conta poupança
, assim como não demonstrou que depende dessa importância para cumprir com suas obrigações, ou seja, sequer há prova de que os valores constritos, estão destinados à subsistência da devedora/agravante. 4. é patente que a constrição não afetará a saúde financeira da executada, haja vista que de acordo com o resultado do
Infojud
,
a mesma
possui patrimônio suficiente para quitar a dívida e manter o seu sustento e de sua família. 4. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de
aclaratórios
sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.
5. .
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

(N.U 1027990-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 17/07/2024). (Grifo nosso).

No caso em questão, denota-se que a decisão agravada determinou a transferência do valor de R$ 1.001,35 (mil e um reais e trinta e cinco centavos) bloqueado em conta da executada para satisfação de multa por litigância de má-fé, imposta no bojo da ação originária (Id. 283447878).

A agravante fundamenta seu inconformismo na suposta natureza alimentar da verba constrita, alegando que os valores bloqueados provêm de aposentadoria. Entretanto, tal afirmação não veio acompanhada de prova robusta, limitando-se a simples declarações e argumentos genéricos (Id. 283447895).

Como mencionado, o artigo 833, IV, do CPC, de fato, estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. Todavia, essa proteção pode ser relativizada, especialmente quando a parte executada não demonstra que o valor constrito recaiu em benefício previdenciário tampouco que depende somente deste para a própria subsistência.

Assim, não há qualquer elemento que comprove que a quantia de pouco mais de mil reais comprometerá a dignidade da agravante tampouco que se trata de sua única fonte de subsistência.

Por sua vez, a multa por litigância de má-fé possui caráter sancionatório e pedagógico, e deve ser efetivamente executada, sob pena de esvaziamento da medida processual que visa reprimir condutas abusivas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025